Tribunal: CARF
Processo: 13888.901621/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.901621/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.269 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/03/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A comprovação do direito creditório no âmbito de processo administrativo
fiscal deve ser feita de acordo com o rito processual do Decreto no
70.235/1972, ou seja, incumbe ao contribuinte em sua manifestação de
inconformidade (ou até mesmo no Recuso Voluntário, no caso de despacho
decisório eletrônico) fazer prova da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado. Inteligência do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
c/c o art. 15 do Decreto no 70.235/1972 e c/ o art. 170 do Código Tributário
Nacional.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU
A
MAIOR.
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
DA
DCTF.
ADMISSIBILIDADE, MAS CONDICIONADA A HOMOLOGAÇÂO À
DEVIDA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
No caso de Declarações de Compensação que têm por lastro suposto direito
creditório decorrente de pagamento indevido ou a maior, é admissível a
retificação da DCTF, até mesmo depois da ciência do Despacho Decisório,
mas desde que comprovada, mediante apresentação da documentação contábil
e fiscal pertinente, a legitimidade do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.901621/2013-49
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.269 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901621/2013-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Marcelo Costa Marques D'Oliveira, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto
da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), com os devidos
acréscimos:
1. A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação no
PER/DCOMP no 32729.05943.250113.1.3.04-1268 em 25/01/2013 (fls. 178/182),
pleiteando a compensação de débitos referentes a impostos e contribuições
administrados pela RFB, com créditos da contribuição para a COFINS (código de
receita 5856) no valor original utilizado de R$ 23.928,77, do período de apuração de
março/2012, decorridos de suposto pagamento a maior ou indevido (DARF total de R$
698.400,00) efetuado em 25/04/2012.
2. Foi emitido Despacho Decisório Eletrônico (fl. 173), no qual a compensação
declarada não foi homologada, sob o fundamento de que a partir das características do
DARF por meio do qual teria ocorrido o pagamento a maior ou indevido, o pagamento
foi integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte, não restando
saldo disponível para compensação.
3. Cientificada da decisão em 13/05/2013 (fl. 176), a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade de fls. 03/05 em 12/06/2013 alegando, em síntese,
que:

A requerente projetou o recolhimento da Cofins do período de Apuração
de 31/03/2012 no importe de R$ 698.400,00, recolhido na Data de
25/04/2012. Apresentou em 08/05/12 o DACON, cujo valor de Cofins a
pagar é de R$ 698.718,75, apurando um saldo devedor de R$ 318,75, o
qual haveria que ser recolhido o complemento. Em 21/05/2012 entregou
a DCTF, cujo débito apurado da Cofins é de R$ 698.400,00.

Em função do encerramento do período Fiscal e Contábil da
Requerente, observou-se que houve apuração a maior da Cofins no mês
de março/2012, cujo valor correto era de R$ 674.471,23, gerando assim
um credito no importe de R$ 23.928,77.

Entregou a DCOMP em análise para utilizar tal crédito.

Apresentou retificadora do DACON referente ao Período de apuração
de março/2012.

O indeferimento do pedido de compensação é arbitrário e norteado por
premissas tecnicamente equivocadas, merecendo o afastamento
completo, haja vista estar em desacordo com a legislação pertinente.

Considerando a legitimidade do credito constatado a retificação das
declarações supracitadas, mister se faz pela homologação da
PER/DCOMP. Requer a impugnante que seja cancelado o Despacho
Decisório, homologando a PER/DCOMP.
4. Os documentos apresentados com a manifestação de inconformidade foram juntados
às fls. 06/172.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.269 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901621/2013-49

Ao decidir sobre a manifestação de inconformidade (acórdão no 16-91.106, às fls.
185/191), a 6a Turma da DRJ/SPO (São Paulo/SP), julgou-a improcedente, por unanimidade
de votos. O seguintes excertos do r. decisum demonstram bem as razões do colegiado a quo:
12. Na forma da legislação específica, eventual crédito passível de restituição ou
ressarcimento pode ser utilizado na compensação com débitos do sujeito passivo.
Contudo, a homologação da compensação está sujeita ao anterior reconhecimento
do direito creditório, tendo em vista que a compensação somente pode ser efetuada
com crédito líquido e certo da contribuinte.
[...]
15. A verificação das informações apresentadas pela contribuinte no PER/DCOMP em
análise, cuja compensação não foi homologada, foi realizada de forma eletrônica,
conforme dados constantes nos sistemas da Receita Federal do Brasil - RFB.
16. A defesa alega erro no preenchimento da DCTF e DACON.
17. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que, ao contrário do que afirmou a defesa, o
indeferimento da compensação não se deu de forma arbitrária ou norteado por premissas
tecnicamente equivocadas.
18. Como exposto acima, as informações prestadas são de responsabilidade da
contribuinte e, quando transmitida a DCOMP em análise, todo o valor recolhido
encontrava-se vinculado para pagamento da COFINS de março/2012.
19. Isto porque, pela documentação originalmente declarada pela interessada, a
DCTF referente ao mês de março/2012 informava o valor devido de COFINS de
R$ 698.400,00, recolhido pela empresa por meio do DARF no mesmo valor (fls.
50/63).
20. No DACON entregue em 08/05/2012 consta o valor devido de R$ 698.718,75
(fls. 14/30).
[...]
22. Em 19/07/2013, após a ciência do Despacho Decisório, a contribuinte retificou a
DCTF referente ao período de apuração de março/2012 (fls. 65/66), na qual consta o
valor devido de COFINS de R$ 674.471,37, quitado por meio do DARF de R$
698.400,00:
[...]
23. Pretende compensar o alegado saldo restante na DCOMP em análise.
24. Ocorre, que a retificadora apresentada, que reduz o valor devido da COFINS,
não é suficiente para demonstrar a existência do crédito pleiteado, visto ser
indispensável que a origem do crédito seja comprovada por documentação hábil
que dê suporte à declaração.
25. Conforme dispõe o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, abaixo transcrito, são
aplicadas às manifestações de inconformidade as mesmas regras do Processo
Administrativo Fiscal, previstas no Decreto no 70.235, de 1972. Assim estabelece:
[...]
26. E de acordo com o que estabelece o Decreto no 70.235/1972, a impugnação
formalizada deve ser instruída com os documentos em que fundamente suas alegações,
conforme disposto em seus art. 15 e 16:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.269 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901621/2013-49

[...]
28. A defesa juntou aos autos apenas retificadoras de DACON e DCTF de março/2012,
e declarações e DCOMPs referentes ao período de apuração de dezembro/2012, que não
dizem respeito ao crédito em análise.
29. No entanto, não acostou aos autos, juntamente com a manifestação de
inconformidade, documentos fiscais e contábeis, objetivando respaldar a retificação
efetuada. (grifo nosso)
Inconformada com a decisão do colegiado a quo, a Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (fls. 200/210) no qual (1) reforça a tese de existência do crédito, (2) se insurge contra
à necessidade de apresentação de documentos para a demonstração da liquidez e certeza do
direito creditório, (3) destaca a possibilidade da retificação da DCTF após a análise do pedido de
compensação (Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015) e, por fim, (4) ressalta
que no processo administrativo fiscal vigora o princípio da verdade material, para, em seguida,
informar que juntou balancete contábil do mês de março de 2012, bem como planilha de
apuração da COFINS desse mês.
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O prazo para interposição de Recurso Voluntário no âmbito do processo
administrativo federal é de 30 (trinta) dias, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei no
70.235/72; prazo este que, por disposição do art. 5o do indigitado decreto, é contínuo, excluindo-
se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Pois bem. No presente caso, a ora Recorrente foi cientificada da decisão de
primeira instância em 09/03/2020 (segunda-feira), conforme consta no TERMO DE CIÊNCIA
POR ABERTURA DE MENSAGEM - COMUNICADO às fls. 196 dos autos. Assim, a
considerar as regras de contagem acima mencionadas, o prazo para interposição do recurso teve
início no dia 10/03/2020 e deveria a chegar a termo em 08/04/2020 (quarta-feira).
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.269 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901621/2013-49

Ocorre que, em meio à fluência do prazo, a Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil veio expedir a Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020, cujo art. 6o, em sua
redação original, determinava a suspensão dos prazos para prática de atos processuais no
âmbito da RFB até 29 de maio de 2020, mas que, em virtude de sucessivas alterações, foi
estendido até 31 de agosto de 2020.
À mesma época, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais expediu a
Portaria no 8112, de 20 de março de 2020, suspendendo, os prazos para a prática de atos
processuais no âmbito do Conselho a partir de 20 de março de 2020; data em que a portaria foi
publicada no Boletim de Serviço do órgão.
Trazendo-se a aplicação dessas regras para o caso concreto, e considerando que as
portarias estabeleceram uma suspensão de prazos (e não uma interrupção), quando passou a
vigorar o período suspensivo (20/03/2020), já haviam se esvaído 10 (dez) dias do prazo para
apresentação do recurso. Restavam, portanto, 20 (vinte) dias, que voltariam a correr a partir do
fim da suspensão.
Entretanto, antes que findasse o período de suspensão, a Recorrente apresentou
(em 20/08/2020) o Recurso Voluntário, fazendo-o, assim, de modo tempestivo.
Logo, por estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo
conhecimento do Recurso Voluntário.

3. Do mérito
De acordo com o que já fora esmiuçado no relatório, o litígio posto em discussão
nestes autos decorre da não homologação de compensação, dado o valor a ser compensado já
estar totalmente alocado por ocasião da análise da citada petição, não restando saldo disponível a
ser utilizado na extinção de outros débitos.
Ao manifestar sua inconformidade quanto a esta decisão, a Recorrente informou
que no encerramento do período Fiscal e Contábil de 2012, observou que houve apuração a
maior da COFINS no mês de março/2012, cujo valor correto seria de R$ 674.471,23 (e, não, os
R$ 698.400,00 declarados originalmente), gerando assim um credito no importe de R$
23.928,77.
Ao julgar a manifestação de inconformidade, a DRJ entendeu, em apertada
síntese, que, além das cópias das DCTFs, o contribuinte deveria ter apresentado informações
detalhadas sobre a natureza do suposto erro na declaração retificada e, além disso, ter juntado ao
processo documentos que permitissem determinar a razão da retificação efetuada e a existência
do crédito.
Cientifica desta decisão, a ora Recorrente interpôs recurso voluntário no qual
apresenta as razão de recurso já destacadas no relatório deste acórdão e traz aos autos
documentos novos, cuja a juntada no processo se deu sob os títulos e às folhas a seguir
indicados:
1) balancete (fls. 211/222); e
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.269 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901621/2013-49

2) calculo (fls. 223).
Postos os fatos, a primeira observação a ser feita em sede de julgamento do mérito
é que, da análise de tais documentos, constata-se que não havia óbice algum à sua apresentação
para a apreciação em primeira instância. A propósito, a apresentação de documentos que
comprovassem a existência do crédito era, em verdade, fundamental, dadas as regras do processo
administrativo fiscal.
A rigor, esta situação configuraria a preclusão do direito da Recorrente. Vejamos
o que diz o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 acerca do momento
oportuno para a apresentação da prova documental:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifo nosso)
Note-se que a regra é a preclusão do direito à apresentação da prova documental
que não é trazida aos autos junto à contradita interposta em primeira instância. As exceções
referem-se a situações em que essa apresentação não é possível. Nenhuma delas, no entanto, se
mostra presente in casu.
Todavia, tem se admitido, excepcionalmente, no âmbito das decisões proferidas
por este Conselho, que novas provas documentais sejam apresentadas por ocasião do recurso
voluntário, quando o indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de despacho
decisório eletrônico. Esse entendimento parte do pressuposto de que, em tese, devido ao tipo de
despacho decisório, o contribuinte não teria recebido, num primeiro momento, orientação
detalhada sobre os motivos que levaram à denegação do direito. É a típica situação em que o
princípio da verdade material acaba por se impor sobre a regra geral da preclusão.
Posto isso, na medida em que, neste caso, a denegação da compensação foi feita a
partir de despacho decisório eletrônico, passo à análise da razões de recurso e dos documentos
juntados pela Recorrente para embasá-la.
Pois bem. Um dos novos documentos juntados ao processo é um demonstrativo de
base de cálculo (fls. 223), por meio do qual a Recorrente procura demonstrar a composição do
valor da COFINS a recolher, após a retificação das declarações (R$ 674.471,23). O outro é um
balancete do mês de março/2012 (fls. 211/222).
Entendo que tais documentos, por si só, são insuficiente para comprovar a
existência do crédito. Perguntas fundamentais para que seja evidenciado o direito creditório
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.269 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901621/2013-49

permanecem sem resposta: qual o erro levou a retificação? que fato considerado na apuração
inicial e que deixou de ser considerado na apuração posterior é a razão do recolhimento
indevido/a maior?
Tais respostas, inevitavelmente, demandariam não só a demonstração da base de
cálculo após a retificação, mas sim um cotejamento entre esta e a base inicialmente considerada
(base “original”). Além disso, estes demonstrativos precisariam estar acompanhados das
demonstrações e livros contábeis que demonstrassem os fatos que acarretaram a apuração do
tributo, bem como da documentação de suporte ao lançamento contábil destes fatos.
Isso porque, ainda que as demonstrações e demonstrativos retificadores (DCTF e
Dacon) tenham a mesma natureza dos originariamente apresentados, em se tratando de
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação e do recurso
voluntário interposto contra essa decisão, aplica-se o rito processual previsto no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972. Eis o que diz o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9oe 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto noinciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de
1966
-
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifo nosso)
Significa dizer que, a partir do momento em que o procedimento escala da simples
retificação das declarações para uma lide em torno da não homologação de compensação
declarada, passam a valer as regras do processo administrativo fiscal, entre elas, a necessidade de
se provar o direito alegado. É quando o contribuinte precisa demonstrar para o julgador que
possui o direito creditório, o que, obviamente, vai além da simples informação prestada nas
declarações retificadoras.
Embasam esse entendimento não só o já mencionado § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, como também o art. 15 do mesmo decreto e o arts. 147, § 1o, e 170 do CTN, in
verbis:
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.269 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901621/2013-49

LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifo nosso)
No mais, podemos verificar a existência de precedentes nesse mesmo sentido em
decisões proferidas por este Conselho, não só nas turmas ordinárias e extraordinárias, como
também em julgamentos a cargo da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação da DCTF depois de prolatado o despacho decisório não impede o
deferimento do pedido, quando acompanhada de provas documentais comprovando a
erro cometido no preenchimento da declaração original(§1o doart.147 do CTN).
(Acórdão 9303-006.270, de 26 de janeiro de 2018 , da 3a Turma da CSRF)

DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DE
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se funde.
(Acórdão 9202-007.516, de 31 de janeiro de 2019, da 2a Turma da CSRF)

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
DA
DCTF.
ADMISSIBILIDADE,
MAS
CONDICIONADA A HOMOLOGAÇÂO À DEVIDA COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
No caso de Declarações de Compensação que têm por lastro suposto direito creditório
decorrente de pagamento indevido ou a maior, é admissível a retificação da DCTF, até
mesmo depois da ciência do Despacho Decisório, mas desde que comprovada, mediante
apresentação da documentação contábil e fiscal pertinente, a legitimidade do direito
creditório, não sendo bastante a apresentação de um DACON Retificador, com caráter
meramente informativo, ainda mais em momento muito posterior ao da transmissão da
DCOMP.
(Acórdão 9303-008.539, de 18 de abril de 2019, da 3a Turma da CSRF)
DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.269 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901621/2013-49

A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório.
(Acórdão 3003-000.647, de 17 de outubro de 2019, da 3a Seção de Julgamento / 3a
Turma Extraordinária)

RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE ACOMPANHADA DE PROVAS.
Aceita-se a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a maior,
desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito, as quais, em
regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade, sob pena de
preclusão.
(Acórdão 9303-010.464, de 18 de junho de 2020 da 3a Turma da CSRF)

COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do
crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu
pedido indeferido.
(Acórdão 3301-008.176, de 28 de julho de 2020, da 3a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária)

DCOMP. DCTF. PROVA.
É possível a concessão de crédito desde que demonstrado pelo contribuinte a causa do
erro em declaração bem como o valor correto no período. Em não demonstrado, de rigor
a glosa.
(Acórdão 3401-007.898, de 29 de julho de 2020, da 3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária)
Significa dizer que não é a retificação que gera o direito creditório. Este é
decorrente do indébito tributário ou da disposição legal que o garanta. Tanto é assim que a não a
retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la não impossibilita que o crédito
informado em PER/DCOMP seja comprovado por outros meios, conforme disposto no item 22,
e, do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015.
Aliás, o referido Parecer Normativo não deixa dúvidas de que, conquanto a DCTF
retificadora, em regra, produza o mesmo efeito da original, o sujeito passivo não está dispensado
de comprovar a veracidade das informações nela declaradas, bem como daquelas prestadas na
PER/DCOMP. Vejamos:
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da
autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.269 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901621/2013-49

informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento de
fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade.
Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o
ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados
do CARF:
[...]
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o
poder-dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por exemplo, for
um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser
considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de ser
solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale dizer, a
retificação da DCTF é necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir
o crédito pleiteado, que depende da análise da autoridade fiscal/julgadora do caso
concreto. Tanto que tal autoridade poderá discordar das razões apresentadas (a
despeito da retificação da DCTF) e, consequentemente, indeferir/não homologar o
PER/DCOMP com base em outros elementos de prova de que tal pagamento,
ainda que disponível nos sistemas da RFB. (grifo nosso)
Ademais, não se pode olvidar das normas contidas no art. 373, I, do Código de
Processo Civil e no art. 28 do Decreto no 7.574/2011, que incumbem àquele que alega ter um
direito o ônus de comprová-lo.
Nessa esteira, considerando que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar documentalmente o direito alegado, na medida em que as provas acostadas aos autos se
mostraram insuficientes à confirmação da existência do direito creditório, entendo que a pretensão
não merece ser acolhida.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e voto por negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.269 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.901621/2013-49

Fl. 236
DF CARF MF
Original